Tribunal: TJES
Processo: 5018122-04.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018122-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANDERLEY ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018122-04.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: VANDERLEY ALVES PEREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FATURAS VINCENDAS. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR QUE JÁ RECONHECEU A FALHA (VÍCIO NO MEDIDOR). CONTESTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 CPC). VALORES INCONTROVERSOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito. O autor (Recorrido) alega cobranças excessivas nas faturas de energia elétrica (Maio/2023 a Fev/2024). Sustenta que a falha (vício no medidor) já foi reconhecida em processo anterior (Proc. 5005754-94.2023.8.08.0012) e que a concessionária (Recorrente) demorou a cumprir a ordem de inspeção, fazendo com que o faturamento irregular persistisse no período ora cobrado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido (R$3.754,00). O juízo
a quo
aplicou os efeitos do art. 341 do CPC (ausência de impugnação específica), pois a concessionária (Recorrente) apresentou contestação genérica, não rebatendo a alegação de persistência da falha (já reconhecida judicialmente) nem a planilha de cálculo apresentada pelo autor. O dano moral foi indeferido por
bis in idem
.

3. Recurso da concessionária (Recorrente) alegando (i) a regularidade das faturas após a correção do primeiro processo; (ii) que a alta no consumo se deve a fatores internos da unidade consumidora (culpa do usuário); e (iii) que a planilha de cálculo do autor é unilateral.

4. O recurso não merece provimento. A matéria de fundo (a falha no medidor) já foi reconhecida em demanda anterior. A Recorrente apresentou defesa genérica no 1º grau, não se desincumbindo (art. 373, II, CPC e Art. 14, §3º, CDC) de provar a regularidade específica das medições no período reclamado (maio/2023 a fev/2024), nem de impugnar o cálculo apresentado, tornando o valor incontroverso.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condenação da parte recorrente (EDP) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)